Tribunal: STF
Processo: ARE 1553332
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cargos comissionados. Funções de direção, de orientação, de agregação e de implementação de atividades administrativas e/ou técnicas. Legislação local. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes.



    1. A discussão acerca da natureza do cargo comissionado não prescinde do reexame da legislação local pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.